Tribunal: TJSP
Processo: 0038482-46.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Alegação genérica de constrangimento ilegal, excesso de execução. O habeas corpus não é instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar postulações de benefícios, e tampouco configura via adequada ao exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão dos benefícios. Ausência de manifesta ilegalidade. Discricionariedade

Ementa:
HABEAS CORPUS. Alegação genérica de constrangimento ilegal, excesso de execução. O habeas corpus não é instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar postulações de benefícios, e tampouco configura via adequada ao exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão dos benefícios. Ausência de manifesta ilegalidade. Discricionariedade do juízo da execução. Ausência de constrangimento ilegal. Inadequação da via eleita. No mais, a Defensoria Pública irá solicitar em primeira instância medidas que entender necessárias ao cumprimento de pena do paciente. Habeas Corpus não conhecido.